Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-15.2024.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000119-15.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO - CPF: 650.558.451-04 (APELANTE), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO ROBERTO - CPF: 304.587.901-25 (ASSISTENTE), ANDERSON DE AMARAL RODRIGUES - CPF: 031.313.071-02 (ASSISTENTE), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), LETÍCIA SOUSA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), ÂNGELO BARBOSA MELO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DEFENSIVO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PLEITO ABSOLUTÓRIO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO
.
SUFICIÊNCIA DA
PROVA TESTEMUNHAL E
DO
TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ.
C
ONDENAÇÃO
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela Defesa contra sentença
que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB à pena de seis meses de detenção, substituída por restritivas de direitos, multa e suspensão da habilitação. A defesa pleiteia absolvição por alegada ausência de provas seguras da embriaguez,
sustentando a
contradição
entre o auto de constatação de embriaguez e o
laudo médico
elaborado
.

II.
Questão
em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a alteração da cap
acidade psicomotora do apelante, diante da presença de laudo médico contradizendo o auto de constatação de embriaguez
.

III.
Razõ
es de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de constatação de substância psicoativa, corroborados por depoimentos de policiais que atenderam a ocorrência e confirmaram a presença de sinais inequívocos de embriaguez.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo suficiente a demonstração da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova idôneo, inclusive testemunhal, conforme
AgRg
no
AREsp
n. 1.318.847/MG e Enunciado
Orientativo
n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.
O auto de constatação de embriaguez, associado ao testemunho dos policiais
,
é prova o bastante para sustentar a condenação, valendo ressaltar que
o laudo médico que indicou “aparente sobriedade” foi elaborado mais de seis horas após o fato, circunstância que justifica a diferença de constatação.

IV.
Disp
ositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A embriaguez ao volante pode ser comprovada
por termo de constatação e depoimentos policiais harmônicos
em juízo
.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP, art. 155.

J
urisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.318.847/MG, Rel. Min. Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, j. 25.6.2019; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.204.893/DF, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta
Turma, j. 10.4.2018; Enunciado
Orientativo
n. 8, TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or
ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO
em face da
r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
/MT
nos autos da ação penal n
. 1000119-15.2024.8.11.0100
, na qual o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306
,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por
sanções
restritivas de direitos, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, ainda, da suspensão da habilitação para conduzir veí
culo automotor, pelo prazo de 6
(
seis
) meses.

Inconformada, a i.
defesa
apresentou razões recursais no ID

301126921
, com as
quais pleiteia a reforma do édito condenatório a fim de que o apelante seja
absolvido
, por entender
inexistir provas suficientes
da ocorrência do crime.

Contrarrazoando
o apelo no
ID
301126923
, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, pede lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer sob
o

ID
312035884
,
opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fo
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a
exordial
acusatória que,
no dia 22 de julho de 2023, por volta das 3h, na rodovia MT-428, saída para
Brasnorte
/MT,
ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO
, conduziu o veículo modelo GM MONTANA, placa RRY-0127, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, causando
capotamento
do referido automóvel.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a guarnição policial foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um acidente de trânsito, com um veículo capotado, na MT 4
28, saída para o município de
Br
a
s
norte
/MT, oportunidade em que diligenciaram até o local.

No local, os agentes constataram a veracidade das informações, estando presentes o denunciado e sua esposa
Leticia
Sousa do Nascimento.

Em conversa com o condutor do veículo, certificaram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez alcoólica, tais como: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, dispersão, falante, ironia e arrogância, conforme Auto de Constatação de Embriaguez acostado no Id.
nº
140645845.

Os policiais militares acionaram o SAMU, que se fez presente no local dos fatos, contudo, as vítimas dispensaram o atendimento médico.

Ao ser indagado pela guarnição policial, o denunciado afirmou que havia consumido grande quantidade bebidas alcoólicas e que, após isso, ao dirigir do veículo, perdeu o controle em uma curva,
onde
veio a causar o acidente de trânsito.

Diante disso, os agentes da lei o prenderam o acusado em flagrante delito, e conduziram para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.”

(ID 301124995).

Em razão
desses fatos,
ALEXANDRE

foi
denunciado
e condenado
pela prática do crime
de embriaguez ao volante
,
nos termos já relatados,
contexto em que agora
exsurge

irresignado
perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses
arguidas
nas razões recursais.

1.
Da pretensa absolvição:

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição de
ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO
por entender que não há provas seguras da ocorrência do crime,
inclusive existindo nos autos
laudo médico
atestando a
ausência de embriaguez
.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

A prova da
materialidade e da autoria delitiva

ressai
do Auto de Prisão em Flagrante Delito
,

do Boletim de Ocorrência,
do
Termo de Constatação de Substância Psicoativa
(ID
301124963
e ss.)
além dos termos de depoimento prestados na

fase de inquérito e em juízo.

E
m seu interrogatório
(
ID
301126907
),
o recorrente
ALEXANDRE
, em síntese, negou a prática do crime, afirmando
não
ter ingerido bebida alcoólica
no dia dos fatos
.

Por sua vez
,
o policial
Sérgio Roberto
,
ouvido em juízo (ID
301126907
)
, narrou que, no dia dos fatos,
a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na entrada da cidade de
Brasnorte
/MT, por volta das 3h da madrugada e, no local, encontrou um veículo capotado, que era conduzido pelo apelante. Afirmou que, em conversa com o
ALEXANDRE
, notou que se apresentava assustado com o acidente, destacando, por outro lado, não ter sido o responsável pela elaboração do auto de constatação de embriaguez, de modo que não pôde constatar tais indícios.

Já o policial
Anderson de Amaral Rodrigues
, em sua oitiva judicial (ID
301126907
), relatou ter participado do atendimento da ocorrência, ressaltando que o recorrente
ALEXANDRE
se apresentou como condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito, e
repetia que queria ser preso,
pois o acidente tinha ocorrido por sua culpa, em razão do consumo de bebida alcoólica
.
Em relação aos sinais de embriaguez, o policial declarou se recordar que o apelante apresentava
odor etílico nas vestes, olhos vermelhos, comportamento falante e dispersão
.

Por fim, a testemunha
Evandro Onofre da Silva
, também policial militar, ouvido em juízo (ID
301126907
) inicialmente não se recordou da ocorrência, mas, após contextualização dos fatos, disse ter participado do atendimento e se recordar que o apelante insistia, durante a abordagem policial, que o acidente havia acontecido por sua culpa. Narrou não se recordar especificamente dos sinais de embriaguez, mas confirmou ter participado da elaboração e assinatura do auto de constatação.

E embora a defesa sustente a impossibilidade de valoração absoluta dos depoimentos dos policiais
, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez
constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
.
” (
STJ –
AgRgnoAgRgno
AREsp1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe20/04/2018) – destaquei.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado
Orientativo
n.
8
, elaborado pela Turma de Câmaras
Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais,
as declarações da testemunha
corroboram
as informações do
Termo de Constatação de Substância Psicoativa, no qual foram destacados os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora:
sonolência, ironia, olhos vermelhos, desordem nas vestes, arrogância, falante, odor etílico no hálito, exaltação, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada
(ID

301124967
).

Em relação ao laudo
pericial
de ID 301124976, no qual a médica perita, em resposta a um dos quesitos, respondeu que o apelante “aparentemente” não estava embriagado,
convém trazer a ressalva de que consta na assinatura eletrônica do documento o horário de 9h44 do dia 22 de julho, ou seja, foi confeccionado pelo menos 6h após a chegada dos policiais no local do acidente, às 3h da madrugada, intervalo que justifica a aparente sobriedade do recorrente e não
necessariamente
invalida a constatação de embriaguez confeccionada pelos policiais.

Por fim, convém
mencionar que a defesa não se incumbiu de juntar aos autos nenhum documento que
atestasse o suposto uso de medicamentos feito pelo recorrente que
desconstituísse os citados elementos de convicção e

comprovasse que
ALEXANDRE

não conduziu

seu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por causa de álcool, limitando-se a sugerir a insuficiência do acervo documental dos autos, o qual objetivamente comprova a embriaguez do
apelante
.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo,
não havendo falar em violação ao princípio da presunção de inocência, de modo que é
medida de rigor a manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante
.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao r
ecurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO
,

mantendo inalterados os demais termos

da
r.
sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
/MT
nos autos da ação penal n
. 1000119-15.2024.8.11.0100
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025